Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-42.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-42.2022.8.14.0059

APELANTE: LUCILENE MARIA FELIPE SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO. VALIDADE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA. PRECLUSÃO. LAUDOS MÉDICOS DO INSS QUE ATESTAM INVALIDEZ TEMPORÁRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, garantindo indenização às vítimas de acidentes, inclusive em casos de invalidez permanente. O valor da indenização é estabelecido pelo artigo 3º da referida lei, com as alterações da Lei nº 11.945/2009.

2. A alegação de cerceamento de defesa por não realização de perícia médica não prospera quando a autora, ora apelante, foi devidamente intimada para o ato, mas não compareceu, inviabilizando a produção da prova. A intimação pessoal, endereçada ao local indicado pela parte no processo, é válida, mesmo que não tenha sido efetivamente recebida, em caso de mudança de endereço não comunicada ao juízo.

3. A ausência injustificada da autora na perícia médica, essencial para a comprovação da invalidez permanente e sua quantificação, implica em preclusão do direito de produzir a prova. Inexistindo outros elementos nos autos que comprovem a invalidez permanente, a improcedência do pedido é medida que se impõe, porquanto não cumprido o ônus da prova pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
LUCILENE MARIA FELIPE SILVA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Conforme as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado. No caso dos autos, a comprovação do direito alegado pelo autor depende da realização de perícia médica, a fim de que seja produzido um meio de prova idôneo a subsidiar a análise do pedido posto a julgamento, já que o valor da indenização do seguro obrigatório para os casos de invalidez deve ser proporcional ao grau da lesão, atestado em laudo concluso por médico perito.

Ocorre que, o autor fora intimado através de seu patrono a comparecer nesta data para a realização da perícia, em momento anterior a realização da audiência, já que designado pelo juízo a semana do mutirão DPVAT. E, a par da intimação, não compareceu para realização da perícia, inviabilizando, portanto, a prova técnica que atestaria a ocorrência das lesões e o grau de invalidez, a fim de que se pudesse atestar as lesões e apurar o valor devido.

Logo, considerando que não consta nos autos quaisquer provas capazes de atestar a invalidez do autor, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do pedido do autor.

Condeno a autora ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em todo caso observada a gratuidade de justiça que ora defiro, na forma do art. 98, §3º, do CPC. P.R.I.C.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação requerendo, em síntese, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT, sob o argumento de que o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem a produção da prova pericial requerida. Do exposto, requer a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo
a quo
possa exaurir a fase de instrução processual com a designação de nova perícia médica e caso, restem dúvidas acerca do acidente que vitimou a recorrente, a oitiva de testemunha apresentada pela ora Apelante, garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, ante à gravidade e desproporcionalidade da medida de extinção do processo com resolução de mérito, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não seja retirado do Apelante o direito de rediscutir a matéria futuramente.

Contrarrazões apresentadas (ID 21181601).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 23 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, no dia 26 de agosto de 2018 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Afirma que seu pedido de indenização foi negado em sede administrativa. Requer a condenação do requerido ao pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT), em percentual de perda funcional decorrente da sequela, lesão e invalidez permanente, conforme previsto pela Lei nº 6.194/73, corrigidos pelo IGP-M desde a data do pagamento administrativo e juros de 1% ao mês desde a citação.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que os documentos colacionados pela autora não seriam aptos a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente e a autora não compareceu na prova pericial designada.

Segundo a apelante, há evidente equívoco na sentença que julgou improcedente a demanda por falta de provas, ante o flagrante cerceamento do direito de defesa decorrente da não realização da prova pericial. Requer que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pela autora.

Entendo que não assiste sorte à apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia acerca do suposto cerceamento de defesa decorrente do não atendimento de requerimento de designação de nova data para a realização da perícia, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à improcedência do pedido.

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça

[1]
firmou o entendimento de que a perícia médica é indispensável para a verificação do grau de invalidez do segurado e, consequentemente, para a determinação do valor da indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT
, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica. Não se admite a prova exclusivamente testemunhal para fins de averiguação da invalidez permanente e de sua quantificação.

Feitas essas considerações e compulsando os autos, notadamente a decisão de ID 21181581 que designou a data para a realização da perícia, verifica-se que foi expedido o mandado de intimação pessoal da parte autora para o endereço constante nos autos, porém, o oficial de justiça certificou a sua não localização no local e nem mesmo por meio do telefone indicado na inicial, sendo que nenhum dos moradores das casas adjacentes soube informar o paradeiro/ localização da requerente (ID 21181583).

Sabe-se que é reputada válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal, a intimação remetida ao endereço indicado, se eventual modificação não foi comunicada ao juízo. Como visto, a recorrente não informou a atualização de sua residência.

Ora, como não foi possível localizar a autora, ora apelante, no endereço constante nos autos, inviável o cumprimento da diligência de intimação pessoal para comparecimento na perícia, devendo ser reputada válida a comunicação feita, conforme vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça
[2]
:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VALIDADE DO ATO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.

1. Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte por descumprimento de seu dever de comunicar alteração do endereço indicado na inicial, reputa-se válido o ato endereçado ao local indicado pela parte no processo por expressa previsão legal.

2. A alteração do endereço da exequente, ora apelante, que impediu o cumprimento da intimação pessoal, conforme o documento de fl. 106, sem que tenha comunicado ao juízo do feito, há que se considerar ter sido regularmente cumprido o disposto no art. 485, § 1° do CPC, com presunção de validade da intimação expedida, eis que não consta nos autos qualquer comunicado de mudança de endereço, nos termos do que determina o art. 274, parágrafo único do CPC.

3. Reputada realizada a intimação pessoal da autora para dar regular andamento ao feito e mantida a inércia da parte, deve-se decretar a extinção do feito por abandono.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03893528-21, 196.110, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-25)

Assim, válida a intimação para a perícia e, consequentemente, afastada a alegação de cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de origem acertadamente designou data para a realização de perícia e procedeu a intimação pessoal da autora, oportunizando a produção da prova que só não ocorreu em razão da ausência da pericianda.

Ressalto que o requerimento de designação de nova data para a realização da perícia veio desacompanhado de qualquer justificativa para a ausência e desacompanhado do endereço atualizado da requerente, não havendo que se falar em perícia indireta, sendo imprescindível o comparecimento da pericianda ao ato.

Desta forma, correta a sentença que reputou precluso o direito do autor de produzir a prova ante a sua ausência injustificada no ato, a qual era imprescindível para a verificação da alegada incapacidade e para a sua correta quantificação, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Isto, considerando, ainda, que os Laudos Médicos Periciais do INSS anexados pela autora atestam que a sua incapacidade seria temporária, conforme ID 21181599 - Pág. 1, bem como, que em 18/05/2021 inexistiria incapacidade laborativa, estando a segurada sem sequelas incapacitantes após fratura de clavícula ocorrida em 2019 (ID 21181599 - Pág. 8).

Dito isto e ausente outros elementos probatórios suficientes a comprovar a alegada invalidez permanente, com quantificação do grau da lesão e sua repercussão, de forma a justificar o pedido de indenização do seguro DPVAT, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Esclareço que se trata realmente de hipótese de improcedência da demanda por ausência de provas e não da situação de abandono enquadrada no artigo 485, III do CPC, não cabendo a modificação da sentença conforme requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários sucumbenciais fixado em primeiro grau, para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DO GENITOR APÓS O ADVENTO DA MAIORIDADE DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DO SESC DESPROVIDO. 1. Discute-se nos autos a suposta ilegalidade da designação de produção da prova pericial sem a intimação pessoal da recorrente, considerando o fato de que a intimação em nome de seu pai, representante legal dela no início do processo, deixou de ser válida em razão do advento da maioridade antes da data designada para a perícia. 2. A representação processual pelo genitor perde seus efeitos em razão do advento da maioridade, circunstância que deveria ter sido constatada pelo Juízo de origem a partir dos documentos dos autos, constantes desde o ajuizamento da exordial. 3. Conforme se infere dos autos, a agravada atingiu a maioridade civil em 5.10.2009, antes da intimação de seu genitor realizada em 30.10.2009, ou seja, a agravada, à época da intimação para a realização da prova, já não mais estava representada ou assistida por seu pai, razão pela qual a intimação teria que ter sido realizada pessoalmente, em aplicação analógica do art. 267, § 1o. do CPC/1973. 4. A responsabilidade pela correta intimação não pode recair sobre a parte autora representada em razão da menoridade, notadamente pela inexistência de determinação legal de que esta, ao atingir a maioridade, deveria notificar à Justiça. 5. Agravo Regimental do SESC desprovido. (AgRg no AREsp n. 101.944/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

[2]
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO.

1.É ônus do autor manter atualizado seu endereço junto ao Juízo, de modo que determinada a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, não encontrado o autor, tem-se por cumprida a determinação prevista no art. 267, §1º do CPC/73.

2.RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(2017.05343119-98, 185.384, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-06)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DAS PARTES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC-73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso vertente, presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente que deixou de fornecer endereço atualizado para sua intimação.

2. A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art. 267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, que, no caso, restou prejudicada, pela falha na indicação da correta qualificação do Exequente e inércia na correção após regular intimação para regularização da omissão.

3. Consideram-se válidas as comunicações realizadas à parte que descumpre a obrigação legal de manter endereço atualizado, nos termos do parágrafo único do art. 238 do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2017.00759453-85, 171.023, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-03-02)

Belém, 17/09/2024